Tribunal: STF
Processo: ARE 1542491
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PATROCÍNIO PÚBLICO DE EVENTOS. CONTRATAÇÃO DIRETA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO. TEMA 1.199. ILICITUDE DAS CONDUTAS DOS AGENTES PÚBLICOS E DOS PARTICULARES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (e-doc. 147).



O caso



    2. Em 11.6.2014, com base no Inquérito Civil n. 2002.00616976, instaurado para apurar utilização de verbas públicas “no evento ‘Bailes do Rio’, realizado entre os dias 16 e 21 de fevereiro, durante o carnaval de 2012” (fl. 4, e-doc. 3), o Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa, pedindo a condenação de agentes públicos e particulares e o ressarcimento ao erário, por apontadas ilicitudes em repasses de verba estadual para realização de eventos carnavalescos, sem o devido processo licitatório nem a celebração do contrato administrativo. Estes os pedidos da inicial:



    “Seja decretada, liminarmente e inaudita altera pars, a indisponibilidade dos bens dos demandados Luiz Andre Buono Calainho, L21 Participações Ltda, Antonio Pedro Viegas Figueira de Mello, Luis Gustavo Mostof Pereira de Moura, Américo da Costa Borges, Eduardo da Costa Paes; Ricardo Luiz Rocha Cota, e DPZ Propaganda nos montantes explicitados ao final do item VIII (...)



    (...) Decretar a nulidade do termo de contrato celebrado entre a Riotur e a empresa L21 Participações Ltda., desconstituindo-se, por conseguinte, todos os efeitos produzidos, como efeito lógico e corolário da decretação da nulidade;



      (...) Condenar os 08 (oito) primeiros réus nas penas do artigo 12, da Lei nº 8.429/92, inclusive no que tange às sanções correlatas aos atos que se amoldam à sistemática dos artigos 10 e 11 daquela lei, conforme restará provado no decorrer da instrução processual, ai contido o ressarcimento ao erário, acrescido dos índices inflacionários e juros legais:



    (...) A condenação dos réus ao pagamento das custas estes processuais a e dos honorários advocatícios, serem recolhidos Ministério Público, na ao Fundo Especial do forma da Lei estadual n. 2.819/97, regulamentada pela Resolução PGJ n.º 801/98 (Banco Itaú/conta corrente n.º 02550-7/agência: 6002, Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro CNPJ: 02.551.088/0001-65” (fls. 54-55, e-doc. 3).



    3. Em 25.4.2016, a Juíza titular da Quarta Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital proferiu sentença, declarando “extinto o processo sem julgamento do mérito” em relação aos seguintes réus: 



    “(i) Pela legitimidade passiva de Luiz André Buono Calainho na forma do art. 485, VI, do NCPC.



    (ii) Pela litispendência no que toca ao pedido declaratório de nulidade do contrato administrativo 032/12, celebrado entre RIOTUR e L21 PARTICIPAÇÕES LTDA, na forma do art. 485, V, do NCPC.



      (iii) Pela litispendência relativamente ao pedido de condenatório de ressarcimento ao erário em face de L21 PARTICIPAÇÕES LTDA. e Antônio Pedro Vieiras, Figueira de Mello” (fls. 19-20, e-doc. 56).



     



    A Juíza titular da Quarta Vara da Fazenda Pública da comarca da Capital julgou procedente o pedido do Ministério Público estadual, para condenar os seguintes réus:



    “1) Luis Gustavo Mostof no ressarcimento em solidariedade dos valores do erário, pagamento de multa civil de 03 vezes o valor da remuneração percebida, proibição de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo prazo de 01 ano, e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 01 ano.



      2) Américo da Costa Borges ao ressarcimento em solidariedade dos valores subtraídos do erário e ao pagamento de multa civil no valor de uma remuneração percebida.



      3) Antonio Pedro Vieiras Figueira de Mello, ao pagamento de multa civil de 03 vezes o valor da remuneração então percebida, proibição de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo prazo de 01 ano, e à suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 01 ano.



      4) Eduardo da Costa Paes ao ressarcimento em solidariedade dos valores subtraídos do erário, pagamento de Ricardo multa civil de 03 vezes o valor da remuneração percebida, proibição de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo prazo de 01 ano, e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 01 ano.



      5) Luiz Rocha Cota o ressarcimento em solidariedade dos valores subtraídos do erário, pagamento de multa civil de 03 vezes o valor da remuneração percebida, proibição de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo prazo de 01 ano, e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 01 ano. Não houve demonstração de incremento patrimonial.



      6) L21 Participações Lida, a perda do valor auferido, na forma do art. 6º, da Lei 8429/92, pagamento de multa civil de 03 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratação com a Administração Pública, proibição de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo prazo de 05 anos.



      7) DPZ Propaganda, à perda do valor auferido, na forma do art. 6º, da Lei 8429/92, R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respondendo solidariamente pela recomposição do erário público, pagamento de multa civil de 03 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratação com a Administração Pública, proibição de receber benefícios e incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo prazo de 05 anos” (fl. 20, e-doc. 56).



    Os embargos de declaração opostos por L21 Participações Ltda. e por DPZ – Duailibi, Petit, Zaragoza Propaganda Ltda. foram rejeitados (e-doc. 71).



    4. Luis Gustavo Mostof Pereira de Moura (e-doc. 62), Riotur – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro (fl. 65), o Ministério Público do Rio de Janeiro (e-doc. 69), L21 Participações Ltda. (e-doc. 73), o Estado do Rio de Janeiro (e-doc. 75), Antonio Pedro Figueira de Mello e outro (e-doc. 77), Ricardo Luiz Rocha Cota (e-doc. 79), Eduardo da Costa Paes (e-doc. 106) e DPZ – Duailibi, Petit, Zaragoza Propaganda Ltda. (e-doc. 127) interpuseram recursos de apelação.



    5. Em 24.7.2018, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público estadual e deu provimento aos recursos de apelação interpostos por Luis Gustavo Mostof Pereira de Moura, Riotur – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro, L21 Participações Ltda., Antonio Pedro Figueira de Mello e outro, Ricardo Luiz Rocha Cota, Eduardo da Costa Paes e DPZ – Duailibi, Petit, Zaragoza Propaganda Ltda., em acórdão com a seguinte ementa:



    “AÇÃO POPULAR E AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JULGAMENTO CONJUNTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E DE CONDENAÇÃO DOS GESTORES NAS PENAS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINARES ARGUIDAS QUE SE VEEM SUPLANTADAS, À LUZ DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO, PELO DESLINDE FAVORÁVEL A QUEM AS INVOCA. MÉRITO. UTILIZAÇÃO DE VERBA PÚBLICA EM PROJETO DE INICIATIVA PRIVADA SEM PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. PROJETO DENOMINADO ‘BAILES DO RIO’, REALIZADO NOS CARNAVAIS DE 2011 E 2012. CONTRATO DE PATROCÍNIO PARA PROMOÇÃO DA MARCA ‘RIO DE JANEIRO’, DENTRE OUTRAS. INOCORRÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FORNECEDORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA IDEALIZADORA DO PROJETO E REALIZADORA DO EVENTO. PARTICIPAÇÃO POR ADESÃO COM LIBERAÇÃO DE COTA DE PATROCÍNIO QUE NÃO SUJEITA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA À PRÉVIA LICITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA ÀS NORMAS CONSTITUCIONAIS (37, CAPUT, INC. XXI, DA CF/88) E INFRACONSTITUCIONAL (ART. 1º E 2º, DA Lei 8.666/93). DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATOS DE PATROCÍNIO QUE NÃO SE CONFUNDE COM CONTRATAÇÃO PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUJEITA AO PRÉVIO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. POSSIBILIDADE DE O CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PATROCÍNIO AO FOMENTO PESSOAL E AO ESTABELECIMENTO DE COMUNICAÇÃO ENTRE O PODER PÚBLICO E OS CIDADÃOS. ATENDIMENTO DO INTERESSE PÚBLICO, SOB A NOVA PERSPECTIVA DO INSTITUTO. MAGISTÉRIO DA DOUTRINA. HIPÓTESE EM QUE RESTA INEQUÍVOCO O ÊXITO DA INICIATIVA NA PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE, DAS MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E DO TURISMO. IMPOSSIBILIDADE DE SUJEITAR O MÉRITO ADMINISTRATIVO À SINDICÂNCIA PELO JUDICIÁRIO, A QUEM NÃO CABE ESTABELECER PRIORIDADE E DECIDIR SOBRE ALOCAÇÃO DE RECURSOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. PRECEDENTES DESTA EG. CÂMARA E DO TJRJ EM HIPOTÉSES CONGÊNERES. SE É LÍCITO O INVESTIMENTO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATO DE IMPROBIDADE. PROVIMENTO DAS APELAÇÕES MANIFESTADAS PELOS RÉUS. PREJUÍZO DOS RECURSOS AUTORAIS” (fls. 1-3, e-doc. 147).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o Ministério Público estadual interpôs recurso extraordinário, com a alegação de contrariedade ao caput e ao inc. XXI do art. 37 da Constituição da República.



    Assevera que “o v. Acórdão deu provimento ao recurso dos réus e julgou prejudicado o recurso do Ministério Público por entender que o aporte de recursos públicos no montante de R$ 2.950.000,00 para a empresa L21 Participações Ltda., com base em contrato de patrocínio de um evento privado não estaria sujeito à exigência de prévia licitação” (fl. 5, e-doc. 167).



    Salienta que “a norma constitucional acima viu-se frontalmente violada quando da formalização do contrato entre a Riotur e a sociedade empresária L21 Participações Ltda., tendo em vista que traduziu um privilégio àquela sociedade empresária sem que se desse oportunidade aos demais interessados do mesmo ramo de atividades para que participassem de um indispensável certame licitatório, o que prestigiaria o princípio constitucional da isonomia e poderia ensejar o surgimento de propostas e condições de contrato mais favoráveis ao erário” (fls. 11-12, e-doc. 167).



    7. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 (e-doc. 191).



    8. No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o recurso não trata de matéria infraconstitucional, mas sim de ofensa direta ao art. 37, caput e inciso XXI da CRFB” (fl. 5, e-doc. 197).



    Salienta que “o apelo nobre insurge-se contra o Acórdão, por ter o mesmo decidido que a licitação não seria exigível para contratos de patrocínio público de eventos privados, violando, ao assim decidir, os dispositivos constitucionais referidos” (fl. 5, e-doc. 197).



    Ressalta ocorrida “ofensa direta a dispositivos constitucionais pelo Acórdão recorrido, merecendo reforma, portanto, a decisão agravada” (fl. 8, e-doc. 197).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    9. Em 1º.4.2022, a Ministra Assusete Magalhães, do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, determinou “a devolução do presente feito ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que, após a publicação dos acórdãos no representativo da controvérsia e no recurso que teve repercussão geral reconhecida (Temas 1.096/STJ e 1.199/STF), nos termos do art. 1.040 do CPC/2015, o presente recurso: (a) tenha seguimento negado caso o acórdão recorrido se harmonize com as orientações proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça; ou (b) tenha novo exame pelo Tribunal de origem, caso o acórdão recorrido divirja do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal” (Agravo em Recurso Especial n. 1.748.951/RJ, e-doc. 306).



    10. Em 28.3.2023, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o sobrestamento “dos recursos interpostos até que seja definida a tese do Tema nº 1096 STJ” (fl. 6, e-doc. 331).



    11. Com o cancelamento do Tema 1.096 dos recursos repetitivos (fl. 5, e-doc. 338), o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro proferiu nova decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário em 14.3.2024, com os mesmos fundamentos da decisão anterior (e-doc. 339).



    12. Em 2.4.2024, o Ministério Público do Rio de Janeiro interpõe novo agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, impugnando a decisão do e-doc. 339.



    Argumenta que, “quanto à inaplicabilidade da Súmula 279/STF, o acórdão recorrido violou princípios constitucionais ao dispensar a Administração Pública da obrigatoriedade de licitação para patrocínio de eventos privados, à luz do contexto fático delineado expressamente no acórdão, indicando riscos de desvios de recursos públicos e comprometimento da isonomia e da transparência nas contratações públicas, de modo que a análise da questão jurídica em debate não demanda reexame fático-probatório, mas mera reavaliação jurídica dos fatos” (fls. 8-9, e-doc. 343).



    Pondera que “a decisão de inadmissão baseada em jurisprudência não consolidada por recursos repetitivos deve ser rechaçada, entendimento que melhor se coaduna com a interpretação do art. 927 do CPC, que delimita os contornos para a definição de precedentes judiciais, especialmente porque a aplicação da Súmula 286 do STF no presente caso fundamentou-se na existência de dois julgados desta Suprema Corte, que não se qualificam como jurisprudência dominante, que pressupõe uma série contínua e coerente de decisões no mesmo sentido” (fl. 9, e-doc. 343).



    Realça que “a peculiaridade do caso em análise – contratação de publicidade institucional por meio de patrocínio em eventos de carnaval – distingue-se substancialmente dos julgados mencionados na decisão de inadmissão (RE 574636 e RE 953113 AgR-AgR), que tratam de patrocínio de eventos desportivos por entidades públicas” (fl. 10, e-doc. 343).



    Enfatiza que “a questão jurídica (...) é simples: definir se, nos termos do art. 37, caput e XXI, da CRFB, é necessária ou não a licitação para a escolha da parceria para celebração do contrato de patrocínio público (no caso, pela Riotur), em favor de empresa privada (L21), assim como apresentação de justificativa quanto ao valor e demais exigências quanto à publicidade” (fl. 14, e-doc. 343). 



    Pede o provimento do recuso extraordinário com agravo.



    13. Em 27.3.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que assim se manifestou:



    “Constitucional e Administrativo. Recurso Extraordinário com Agravo. Patrocínio público de evento privado. Baile de carnaval. Dispensa ilegal de licitação. – Requer-se o provimento do recurso extraordinário, do recurso extraordinário, para o restabelecimento da sentença de procedência do pedido, com anulação do contrato administrativo e consequente ressarcimento ao erário” (fl. 1, e-doc. 425).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    14. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    15. Com o recurso extraordinário, o Ministério Público do Rio de Janeiro pretende sejam agentes públicos e particulares condenados por atos de improbidade administrativa e sejam devolvidos os valores repassados ao erário, em razão de “aporte de recursos públicos no montante de R$ 2.950.000,00 para a empresa L21 Participações Ltda., com base em contrato de patrocínio de um evento privado” (fl. 5, e-doc. 167).



    16. Em 25.7.2018, o Tribunal de origem, em relação às alegadas condutas ilícitas de agentes públicos e particulares, por patrocínio público de evento carnavalesco e eventos culturais no Município do Rio de Janeiro, julgou “improcedentes os pedidos formulados tanto na ação popular quanto na de improbidade administrativa” (fl. 33, e-doc. 147).



    Ao dar provimento aos recursos interpostos pelos acusados de atos de improbidade administrativa, o Tribunal de Justiça reconheceu não ter sido comprovada a presença do elemento subjetivo configurador do dolo específico na conduta imputada aos agentes públicos Antonio Pedro Viegas Figueira de Mello, Luis Gustavo Mostof Pereira de Moura, Américo da Costa Borges, Eduardo da Costa Paes e Ricardo Luiz Rocha Cota; à sociedade de economia mista Riotur – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro; às empresas privadas DPZ – Duailibi, Petit, Zaragoza Propaganda Ltda. e L21 Participações Ltda.; e ao empresário Luiz André Buono Calainho, condutas configuradas na realização de patrocínio público de eventos, por contratação direta, sem a realização do devido procedimento licitatório. 



    No acórdão recorrido, o Desembargador relator cita julgado no qual o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assentou que a “mera irregularidade administrativa, sobretudo no aspecto formal, não pode ser qualificada como ato improbo, sendo condição sine qua non para o tipo administrativo a presença do elemento subjetivo, a saber: dolo para os tipos previstos nos artigos 9º e 11º da LIA e, ao menos, culpa grave nas hipóteses do artigo 10” (fl. 25, e-doc. 147) e acrescenta os seguintes fundamentos ao voto proferido:



    “Cumpre definir, no julgamento do presente, se o engajamento de verba pública municipal no patrocínio de evento privado – Bailes de Carnaval em 2011 e 2012 – causou danos ao erário. 



    Neste sentido, como se sabe, a matéria não é nova no âmbito desta Eg. Câmara Cível. No âmbito da Apelação Cível nº. 0238809- 53.2012.8.19.0001, tive a oportunidade de decidir exatamente esta controvérsia, se bem que sob o enfoque da improbidade administrativa. 



    Sucede, então, que os argumentos ali expendidos e sufragados, porque reveladores do entendimento deste Relator e sufragados à unanimidade pelo Colegiado, aproveitam ao julgamento também desta lide. (...)



    A par desses fundamentos, acresço algumas outras razões, contemporâneas ao amadurecimento da matéria nesta nova oportunidade de debatê-la. 



    Em primeiro lugar, deve-se colocar em perspectiva a questão da prevalência do interesse público à luz dos contratos de patrocínio. 



    Isso porque, como ressoa óbvio, esse tipo de arranjo se justifica por forte motivação publicitária do ente público. E, a propósito da compleição típica do instituto, trago a doutrina de Rafael Véras de Freitas em seu artigo O regime jurídico dos Contratos de Patrocínio celebrados pelo Poder Público (...)



    Por isso, certa perplexidade quanto à realização do interesse coletivo mediante a promoção da marca de determinada Administração. Em geral, verifica-se resistência em compreender como o marketing público pode servir à realização de direitos fundamentais e ao bem-estar dos administrados. 



    No entanto, há de se superar a concepção tradicional e simplista de ‘interesse público’, antes compreendido apenas como um conceito disjuntivo e imediatamente antagônico à vontade do particular. 



    São complexas as sociedades atuais; e ainda mais complexos seus problemas e anseios. Cumpre, pois, conformar e conciliar os diversos grupos de interesse para deles extrair um substrato comum de otimização democrática e social. (...)



    Na espécie, não pode haver dúvida de que os contratos aqui impugnados desempenharam tais funções, especificamente em período de extraordinária relevância ao estabelecimento cultural e turístico do Rio de Janeiro. (...)



    A meu ver, resta inequívoca a importância de subvencionar eventos de celebração da diversidade (baile gay), de resgate às tradições culturais (concurso de fantasia) e de encontro entre as diferentes manifestações do Carnaval (baile dos blocos). Trata-se, a toda evidência, de estratégia – manifestamente exitosa – para alavancar o potencial turístico da Cidade às vésperas de receber o maior evento esportivo internacional do Mundo: as Olimpíadas de 2016. 



    De fato, poder-se-ia objetar que há outras prioridades de investimento, tais como saúde, educação etc. Recentemente, aliás, o Prefeito Marcello Crivella, como é fato notório, lançou enquete para consultar a população sobre os recursos alocados no Carnaval. Nesta assentada, a maioria concordou com a redução dos valores. 



    Nada obstante, além de se poder negligenciar a aguda diferença entre os momentos sociais e econômicos vividos em 2012 e atualmente, não se pode equiparar a reprovação social à prática de ato ilícito capaz de ensejar responsabilidade civil. Isso paralisaria a gestão da coisa pública, na medida em que deslocaria o mérito administrativo para a deliberação direta, majoritária e ex post facto. 



    Com muito mais razão, não pode o Judiciário imiscuir-se em tal seara para, substituindo o agente eleito, escolher as iniciativas de alocação de verbas que julgar mais convenientes e oportunas, condenando todas as demais possibilidades. 



    O fato é que, dentro de sua margem de discricionariedade, os réus elegeram prioridades de investimentos e se valeram de meios proporcionais e adequados em sua consecução. Não há o que censurar nisto (...)



    Eis por que devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados tanto na ação popular quanto na de improbidade administrativa. 



    A propósito, note-se que, afirmada a legalidade do ato público, desponta inequívoca a impossibilidade de acionar a tutela da Lei 8.429/92” (fls. 14-33, e-doc. 147).



    Pelas circunstâncias fático-jurídicas apresentadas no acórdão recorrido, há se ser aplicada, na espécie em exame, a tese fixada no Tema 1.199 da repercussão geral, no sentido de que “a nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente” (ARE n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022). Esta a ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
(LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos. 2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa 
(art. 37, § 4º, da CF). 3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’. 4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados. 5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa. 6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa ‘natureza civil’ retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA). 7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA). 8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º. 9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada 
a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 10. A opção 
do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa 
com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, § 4º). 11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador. 12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado. 13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal. 14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa. 15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência 
em determinado lapso de tempo. 16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público. 17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, 
do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa. 18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN. 19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A n